Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728496-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK APELADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, POUSO ALTO IMOVEIS LTDA - ME, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 64897537 e 65228609, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem os autos. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora